Tribunal: TJES
Processo: 5004214-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004214-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004214-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Lojas Sipolatti Comércio e Serviços LTDA devido à Decisão reproduzida no ID 1506958 - pág. 2, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5001477-20.2019.8.08.0030 ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, determinou o bloqueio de ativos financeiros da Executada, ora Agravante, a fim de garantir o débito exequendo.

Nas razões recursais de ID 1487372, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que a constrição em comento se mostra indevida, uma vez que “
(1) há o reconhecimento pelo Exequente de que o tributo foi pago; (2) há uma decisão do mesmo Juiz reduzindo a parcela condizente à multa e pior, (3) tendo o contribuinte comparecido assim que instado em citação, ofertando bens líquidos que ultrapassavam o valor da demanda, acreditando na oficialização da penhora para inaugurar sua defesa, sendo que foi surpresado com a medida excepcional
”.

Decisão de ID 1539117 em que se deferiu parcialmente o pedido de urgência deduzido no recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 1715364.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 18 de janeiro de 2022.

Desembargador
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004214-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Lojas Sipolatti Comércio e Serviços LTDA devido à Decisão reproduzida no ID 1506958 - pág. 2, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 5001477-20.2019.8.08.0030
a
juizada pelo Estado do Espírito Santo, determinou o bloqueio de ativos financeiros da Executada, ora Agravante, a fim de garantir o débito exequendo.

Nas razões recursais, a Agravante pugna-se pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que a constrição em comento se mostra indevida, uma vez que “
(1) há o reconhecimento pelo Exequente de que o tributo foi pago; (2) há uma decisão do mesmo Juiz reduzindo a parcela condizente à multa e pior, (3) tendo o contribuinte comparecido assim que instado em citação, ofertando bens líquidos que ultrapassavam o valor da demanda, acreditando na oficialização da penhora para inaugurar sua defesa, sendo que foi surpresado com a medida excepcional
”.

Cumpre esclarecer, antes de adentrar propriamente o mérito recursal, que antes de ser ajuizada a demanda executória em questão, a Agravante propôs
Ação Anulatória de Débito Fiscal
(registrada sob o nº 0012892-56.2017.8.08.0030) em que, no bojo da sentença (cópia no ID 1487375), o Magistrado singular entendeu por reduzir a multa lançada pelo Estado, ora Agravado, haja vista que este próprio reconheceu o recolhimento do tributo pela pessoa jurídica, conforme se depreende do seguinte trecho do ato judicial mencionado:

“Pois bem, inicialmente, destaco que
a presente controvérsia não versa sobre a falta de recolhimento do imposto
, pois o próprio Fisco Estadual reputou asseverou isso ao decidir a impugnação de um outro auto de impugnação acometido a empresa autora em caso idêntico. Veja-se:

De análise de todo o conteúdo dos autos, verifico que
o impugnante comprova nos autos
regular emissão dos documentos fiscais relativos às operações alcançadas, bem como
o respectivo recolhimento do imposto, que foi efetuado por outro estabelecimento da mesma empresa
(central de distribuição) (fl. 547)

[...]

O Estado do Espírito Santo, em via administrativa, decidiu pela permanência da multa, pois
embora a autora tenha recolhido o imposto
,
descumpriu a obrigação acessória consistente em emitir a nota fiscal na saída da mercadoria
, como estabelece o artigo 539, inciso I, do RICMS/ES.

[...]
o reconhecimento da inexistência da obrigação principal não afeta a imposição de multa
pelo descumprimento da obrigação acessória. Sobre essa autonomia, anota Cleucio Santos Nunes: “
[...] acrescente-se que o pagamento do tributo não exonera o sujeito passivo do dever de entregar as declarações fiscais. Caso deixe de cumprir está última obrigação, ainda que tenha pago ou recolhido o tributo, será punido pelo não cumprimento da obrigação acessória
.” (Curso Completo de Direito Processual Tributário. 3ª ed.. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 438).

[...]

Nesses termos, pelo auto de infração de fl. 31, o imposto devido pelo autor é de R$ 594.293,59, todavia, o Estado aplicou multa em valor de R$ 1.048.753,47, quantia esta que evidentemente ultrapassa o limite de 100% (cem por cento) que tem sido fixado pela Suprema Corte.

Assim sendo, conforme ementa sobredita,
limito o numerário devido a título de multa sancionatória a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido
e, eventual multa moratória deverá ser circunscrita em 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido
.

[...]

Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra, extingo o processo, com análise de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, apenas para desconstituir, em parte, o auto,
reduzindo a multa sancionatória ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto apurado pelo Fisco
, tudo com juros de mora e correção monetária na forma da lei, contados a partir da data de emissão do auto de infração (para correção monetária) e vencimento do prazo de pagamento (para incidência o de juros de mora).” (
sic
)
Sem grifos no original.

Resta claro, pois, que apesar de a própria Fazenda Estadual ter reconhecido, naqueles autos, que o imposto em discussão já havia sido quitado pela contribuinte/Agravante, ainda assim, na Execução Fiscal, persegue o mencionado tributo, recaindo a penhora
on line
inclusive sobre o montante total, deixando-se, pois, de observar as limitações impostas pelo Julgador primevo na demanda anulatória.

Vale dizer que embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado do
decisum
em comento, apenas a ora Agravante – parte autora naquele feito – insurgiu-se em face da Sentença com a interposição de Apelo, sendo os autos, inclusive, já remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o que demonstra o acatamento do Estado, ora Agravado, acerca do que restou decidido – em que pese a necessária observância ao disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil - CPC.

Assim, revela-se exorbitante o valor penhorado nas contas bancárias da Agravante via SisbaJud, o qual, de acordo com o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores juntado na demanda originária, corresponde à monta de R$ 2.285.570,43 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e três centavos) pleiteado pelo Estado com fulcro no Autor de Infração nº 5.017.483-3.

Desse total, R$ 733.516,71 (setecentos e trinta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) correspondem ao valor do tributo (ICMS), R$ 530.456,11 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e onze centavos) dizem respeito aos juros, e R$ 1.294.441,33 (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) se referem à multa, todos decorrentes do Autor de Infração nº 5.017.483-3.

Considerando o decidido na sentença prolatada nos autos da anulatória, a inércia da Fazenda Pública em interpor recurso, bem como que os quase R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) constritos do capital de giro da empresa se mostram imprescindíveis às operações cotidianas de sua atividade
,
entendo que a quantia declarada inexigível naquele ato judicial – relativa ao valor do tributo (já quitado) e, no que se refere à multa, o
quantum
que extrapola 100% (cem por certo) do valor do ICMS e eventual multa moratória que exceda 20% (vinte por cento) do valor do imposto – deve ser desbloqueada.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
a fim de determinar que seja liberada a quantia afeta ao valor do ICMS e ainda aquela que extrapolar 100% (cem por certo) do valor do tributo e, quanto à multa moratória, o que exceder 20% (vinte por cento) do valor do ICMS.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004214-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – VALOR EXORBITANTE DECLARADO EM SENTENÇA – DESBLOQUEIO EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que, considerando o decidido na sentença prolatada nos autos da anulatória, a inércia da Fazenda Pública em interpor recurso, bem como que os quase R$ 3.000.000,00 constritos do capital de giro da empresa se mostram imprescindíveis às operações cotidianas de sua atividade
,
tem-se que a quantia declarada inexigível naquele ato judicial – aquela relacionada ao valor do tributo e, no que se refere à multa, o
quantum
que extrapola 100% do valor do ICMS e eventual multa moratória que exceda 20% do valor do imposto – deve ser desbloqueada.

2- Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.